Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DANO MATERIAL. APARELHO CELULAR. DEFEITO. VÍCIO OCULTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. REQUERIMENTO. NÃO APRECIAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A não apreciação do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a questão se encontra documentalmente esclarecida nos autos, quando seguidos da improcedência dos pedidos autorais, por insuficiência de provas, revelam nítida afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Incorre em flagrante error in procedendo, ante a ausência de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal, a sentença proferida sem o pronunciamento do magistrado sobre o pedido da parte quanto a produção de provas.
3. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.